Tribunal: TJMT
Processo: 1007794-17.2024.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007794-17.2024.8.11.0007
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA – MT
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDO: CONFECCOES BELUCCI LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19 a 22/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REDUÇÃO DO VALOR DOS DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de CONFECCOES BELUCCI LTDA, condenando a ré ao pagamento de R$ 15.218,00 a título de danos materiais e R$ 4.000,00 por danos morais, em razão de atraso na ativação do sistema de microgeração de energia solar fotovoltaica, contratado em 29/11/2023, com previsão de conclusão em 90 dias, mas somente ativado após sete meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica; (ii) verificar se o valor arbitrado a título de danos materiais corresponde ao prejuízo comprovado; (iii) analisar se o quantum fixado por danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes caracteriza-se como de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC, sendo aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal.
4. Restou demonstrado nos autos que a responsabilidade pelo atraso de dois meses na ativação do sistema fotovoltaico é atribuída exclusivamente à ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., não havendo justificativa para a mora.
5. O valor de R$ 15.218,00, arbitrado a título de danos materiais, não encontra suporte nas provas dos autos, uma vez que a energia sequer foi injetada na rede, sendo comprovados gastos de R$ 604,26 no período em questão. Assim, a indenização por danos materiais deve ser reduzida para esse montante, correspondendo ao prejuízo efetivamente suportado.
6. Em relação aos danos morais, o valor de R$ 4.000,00 mostra-se adequado e proporcional à lesão experimentada, considerando o transtorno decorrente do atraso significativo na ativação do sistema de energia solar, devendo ser mantido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos materiais para R$ 604,26, mantendo-se inalterado o valor dos danos morais fixado em R$ 4.000,00.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade pelo atraso na ativação de sistema de microgeração de energia solar recai sobre a concessionária de energia elétrica quando comprovada a falha na prestação do serviço. 2. O valor dos danos materiais deve corresponder ao prejuízo efetivamente comprovado nos autos, não sendo admitida mera expectativa de consumo. 3. O quantum indenizatório por danos morais, em casos de atraso na ativação de sistemas de microgeração de energia solar, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 2o, 3o e 14; Código Civil, arts. 389, 405 e 406; Lei no 14.905/2024; CPC, art. 487, I.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007794-17.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CONFECCOES BELUCCI LTDA - CNPJ: 04.801.113/0001-47 (RECORRENTE), GISLAINE PEREIRA RODRIGUES JOST - CPF: 052.451.941-20 (ADVOGADO), FABIOLA PEREIRA THEODORO - CPF: 053.664.571-06 (ADVOGADO), JADERSON MARQUES DA SILVA - CPF: 028.242.311-73 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ALLIANCE ENERGIA SOLAR E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.932.481/0001-83 (RECORRIDO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025